Tribunal: TJES
Processo: 0002543-71.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-71.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE MÉRITO IMPLÍCITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO NOVO APONTADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A e Fundação Renova contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Agnaldo Rodrigues de Lima, fixando indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais. Os embargantes alegam que o julgamento foi "extra petita", pois teria fixado danos morais com fundamento diverso do pleiteado. Sustentam, ainda, a ocorrência de erro na fixação dos honorários advocatícios, que não observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Samarco Mineração S/A, por fim, alega que houve omissão quanto à falta de interesse de agir do embargado, que aderiu voluntariamente ao sistema "Novel",

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao fixar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da falta de interesse de agir do embargado; (iii) verificar se houve erro na fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento extra petita não se configura quando a decisão se fundamenta na interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerando o conjunto dos danos alegados. O dano moral foi fixado com base no impacto ambiental gerado pelo despejo de rejeitos no Rio Doce, circunstância abarcada pela causa de pedir.

Não há omissão quanto ao interesse de agir, pois a adesão ao sistema "Novel" não impede a busca de indenização na via judicial. Além disso, o argumento foi apresentado apenas em contrarrazões, sem ter sido debatido no curso do processo, o que impediria sua análise direta em sede recursal sem ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada em ações de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pois tais causas envolvem bens jurídicos de valor inestimável. A decisão embargada seguiu esse entendimento, não havendo erro a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita não se configura quando o magistrado considera a integralidade da causa de pedir e fundamenta a decisão em aspectos inerentes ao pedido indenizatório.

A adesão a sistema administrativo de indenização não impede a busca de reparação judicial, pois inexiste contencioso administrativo vinculante no ordenamento jurídico brasileiro.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em indenizações por danos morais, dada a inestimabilidade do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.823.194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022, DJe 17/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.427.854/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.854.487/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005446-21.2021.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 31/07/2023.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002097-97.2019.8.08.0069

EMBARGANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADO:
AGNALDO RODRIGUES DE LIMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
contra v. acórdão (id. 12045159), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE LIMA
em desfavor das embargantes.

Em suas razões (id. 12342746 e 12358085), as embargantes argumentam, em síntese, que o julgamento foi “extra petita”, pois houve condenação ao pagamento de danos morais em razão da ausência de fornecimento de água, contudo, o embargado arrimou sua fundamentação no fato de ter perdido sua renda pela paralisação da atividade pesqueira.

Sustentam que o acórdão fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00, sendo R$ 1.000,00 para cada parte, sem observar o art. 85, §2º, do CPC, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A embargante Samarco Mineração S/A acrescenta em seu recurso, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao argumento apontado em contrarrazões acerca da falta de interesse de agir, pois o embargado aderiu voluntariamente ao sistema “Novel” para receber indenização.

Pugnam os embargantes pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão e, caso não acolhido o argumento, sejam sanados os demais vícios apontados.

Contrarrazões no id. 12571859, pelo provimento dos recursos.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

De plano, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento.

Quanto à alegação das embargantes de que o acórdão é nulo por ser “extra petita”, registro que o arbitramento dos danos morais decorreu de toda a circunstância advinda do despejo de rejeitos que atingiu tanto o meio ambiente, quanto a população local. Vejamos o trecho do acórdão embargado que bem ilustra a questão:

[...] Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, este Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo in re ipsa.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela parte recorrida e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade do apelante. [...]

Assim, a alteração no fornecimento da água mencionada no acórdão apenas exemplifica um dos problemas ocasionados pelo desastre ambiental, no entanto, os danos decorrem da própria contaminação das águas do Rio Doce que, como é público e notório, ocasionou numerosos problemas em todas as cidades por onde elas passam.

Nota-se que, para a condenação à indenização extrapatrimonial, foi considerado todo o quadro fático sobre o qual se fundam a petição inicial e o recurso de apelação, e não apenas a ausência de renda pela atividade pesqueira, que, embora reforçada pelo embargado, não foi a única causa para o ajuizamento da demanda, conforme se extrai do trecho à fl. 5 da petição inicial (id. 11029789):

Por culpa dos rejeitos de mineracão provenientes da barragem da requerida que inutilizaram o Rio Doce, houve uma clara mudança no cotidiano do requerente.

[...] o dano causado pela segunda requerida ao meio ambiente é fato público e notório, e refletiu na vida do requerente, conforme detalhadamente tratado acima. [...]

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

[...] o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
[...] (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022)

Do mesmo modo, prudente também acostar outro posicionamento da Corte Superior, segundo a qual
"o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu"
(AgInt no AREsp n. 2.427.854/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Desse modo, o argumento deve ser afastado.

No tocante ao argumento de Samarco Mineração S/A de que houve omissão no argumento das contrarrazões sobre a falta de interesse de agir, esclareço que o fundamento não foi aventado em qualquer outro momento do feito e apenas constou nas contrarrazões recursais, sendo argumento novo sobre o qual o juízo de origem não se pronunciou, o que implicaria em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Contudo, ainda que se pudesse examinar por configurar questão de ordem pública, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a solução administrativa das partes não afasta a discussão no Poder Judiciário, dado que inexiste contencioso administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. Sobre a questão:

[...] Não há qualquer vinculação entre o NOVEL e Poder Judiciário, já que são vias indenizatórias distintas e que possuem regramentos próprios. 4. A mera reabertura de prazo para cadastramento, não confere ao apelante direito garantido ao seu deferimento, cabendo à plataforma a análise dos pedidos. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL n. 5005446-21.2021.8.08.0047; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 31/07/2023)

Por fim, quanto à irresignação sobre a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais e o arbitramento por equidade, necessário pontuar que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, a saber:

[...] É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente, por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...] 5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados.

6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). 9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. 10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...]

Portanto, resta claro que inexistem vícios quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, tampouco quanto aos demais pontos acima aventados, e, em verdade, as alegações das embargantes são relativas ao seu inconformismo com o conteúdo do pronunciamento em exame, sendo evidente que almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vício deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Presencial de 22.04.2025

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões